Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90
2. A constitucionalidade da norma que dispõe acerca da execução provisória da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão foi afetada para julgamento sobre o regime da repercussão geral, recurso paradigma RE 1.235.340, atrelado ao Tema 1.068.
3. Enquanto não concluído o referido julgamento, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, devendo ficar caracterizados os pressupostos para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, com base em fato novo e contemporâneo.
4. Não tendo sido expostos na sentença motivos concretos e razoáveis que permitissem concluir pela necessidade da medida extrema e, tendo o paciente permanecido em liberdade durante todo o processo e comparecido a todos os atos, resta demonstrada que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, econômica ou à aplicação penal.
5. A Constituição Federal estabelece, no art. 5o, LVII, o princípio da presunção da inocência, o que coaduna com a tese de impossibilidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
6. Ordem concedida.